Tribunal: TJMT
Processo: 0003182-39.2014.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003182-39.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO DE FRANCA - CPF: 302.157.229-49 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

AFASTADA -
OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO
-
EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO E SUA EVOLUÇÃO

–
JUNTADA DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE

PARA COMPROVAR O REPASSE DO CRÉDITO – DESNECESSIDADE -

INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

– PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS AFASTADOS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Não há que se falar em nulidade da execução, uma vez que
consta dos autos executórios, o demonstrativo de conta vinculada trazido pelo Exequente, nos quais é possível identificar de forma clara as taxas,

encargos utilizados e a evolução da dívida,
encontrando
-se aparelhada por título bem formalizado, ou seja, a Cédula Rural
Pignoratícia
nº
40/02234-X
,

firmada em
13/05/2013,
especificando os períodos cobrados e os encargos financeiros incidentes, tais como juros, taxa cobrada ao ano e encargos moratórios, além da destinação do crédito, autorizando o prosseguimento da execução.

Não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de
comprovante de repasse do valor em conta corrente, quando consta na Cédula

Rural Pignoratícia que o crédito destina-se ao custeio de atividade de

Bovinocultura.

“O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor
."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA),

O inadimplemento de qualquer obrigação do emitente do título, ou de terceiro prestante da garantia real importa em vencimento antecipado da cédula rural, independentemente de prévia notificação, já que inexiste tal

previsão

no decreto-lei 167/67, em seu art. 11,

A notificação extrajudicial necessária

para constituição em mora ocorre quando se trata de mora “ex persona”, isto é, quando não há tempo previamente acordado para cumprimento da obrigação. De outro norte, nos casos em que há obrigação de caráter prático, líquida e com termo certo estipulado na avença tem-se a mora
ex re,
que independe de prévia interpelação.

Não há que se falar em ausência de interesse processual ao considerar que para a constituição em mora não se faz necessário o protesto cambiário ou a notificação do devedor, haja vista que esta se caracteriza

com o simples vencimento do prazo estipulado na cédula, consoante interpretação dada ao art. 11 do Decreto 167/67, combinado com o art. 5º da lei nº 6.840/80

É possível a capitalização mensal de juros em contrato em que há a emissão de cédula de crédito rural, desde que a avença tenha sido livremente pactuada entre as partes, nos termos da expressa autorização contida no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 167/67, respaldada na Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça, como ocorre no caso em tela, que houve expressa previsão na cédula, bem como no demonstrativo de conta vinculada.

No que se refere às cédulas rurais, afigura-se viável a capitalização mensal dos juros, na medida e m que a legislação específica (Decreto-lei nº 167/67) nos créditos incentivados prevê a
capitalização semestral dos juros, mas

permite acordo entre as partes para que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

Tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada em grau recursal, operando-se a sucumbência recíproca das partes, a luz do art. 86 do CPC, merece ser mantido a condenação das custas e honorários advocatícios da instituição financeira, na forma estipulada na sentença,

não se falando em condenação exclusiva da parte embargada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003182-39.2014.8.11.0028

APELANTE: SERGIO DE FRANCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO DE FRANÇA
em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº

0003182-39.2014.8.11.0028, código 104300
pr
opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A

julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de multa, juros remuneratórios e moratórios, devendo incidir sobre o débito tão somente a Comissão de Permanência e IOF, nos termos do contrato. Por fim, arbitrou os honorários advocatícios em 15% sob o valor atualizado da causa e, considerando que a autora decaiu de parte de seu pedido, distribuiu o pagamento de custas, despesas processuais entre as partes, na base de 50% para cada qual, que arcará com os honorários de seus

patronos, nos termos do artigo 86 do CPC/2015.

Recorre o embargante (id nº 183449456 – pág 102-109)

alegando o desacerto da sentença recorrida, já que

pelos

pedidos constantes nos embargos, restou evidente a improcedência da cobrança da Cédula Rural, uma vez que além de inepta a inicial, diante da

ausência de documentos necessários a aparelhar a ação executória, como o comprovante de repasse do valor em conta corrente, existe a falta de interesse processual, já que a embargante não foi constituída em mora. No mérito,

há excesso de execução,

diante a cobrança de valores inapropriados, pela ilegalidade da cobrança de juros mensal capitalizados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Insurge, ainda, quanto a distribuição do ônus sucumbenciais, posto que, não obstante ter sucumbido em menor parte quanto aos pedidos formulados na exordial, o Juiz do feito distribuiu o pagamento de custas e despesas processuais entre as partes, na proporção de 50% para cada qual, “
arcará com os honorários de seus constituídos, os termos do art. 86 do CPC”.

Afirma que no tocante a sucumbência recíproca, o CPC estabelece que nos casos em que os litigantes forem em parte vencidos e vencedores, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, o que não se verificou no presente caso, já que sucumbiu em parte mínima dos pedidos exarados nos embargos, de modo que deve o ônus de sucumbência ser atribuído, exclusivamente, ao embargado/apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso, “
para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a improcedência da cobrança da Cédula Rural, uma vez que além de inepta a inicial, há excesso de execução, bem como atribuir ao apelado, o ônus da sucumbência, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios.”

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 186512176), alegando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e no mérito o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A Instituição financeira alega que o recurso da parte autora não merece ser conhecido, porquanto
não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos já discutidos no processo, o que leva ao não conhecimento do apelo.

De acordo com o princípio da dialeticidade, a insurgência recursal deve guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido. Desta feita, é imposto à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

Com efeito, o princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

No caso em exame, verifico que os apelantes apresentaramos fundamentos de fato e de direito para sustentar o pedido de reforma da sentença combatida, nos pontos que lhes foi desfavorável.

Ademais, sobre o assunto já manifestou o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Desta forma, não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de insurgência são aptas a atacar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que a instituição financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0002557-05.2014.8.11.0028
,
postulando o pagamento da importância de
R$ 138.063,18
, conforme o demonstrativo de conta vinculada, trazido nos autos da
autos da execução – id nº 72688202,
decorrente da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 40/02234-X, firmada em 13/05/2013,

no valor de R$121.915,33 (cento e vinte e um mil, novecentos e quinze reais e trinta e três centavos), a serem pagos em uma única parcela em 12 de maio de 2014 (id nº 72688202 – pág 12-19), em razão do inadimplemento do executado, nos termos do decreto-lei n. º 167/1967.

O Apelante opôs Embargos à Execução, alegando

(i)
a inépcia da inicial pela falta de interesse processual, ante ausência de notificação extrajudicial e inexistência da constituição em mora,
(iii)
ausência de planilha pormenorizada do débito. Já no mérito, alega que
(iv)
impugna a memória de cálculo por ausência de detalhes, e
(v)
existência de excesso na execução, diante da ilegalidade da cobrança de juros mensal e cumulação com comissão de permanência, ausência de índice de correção monetária.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de multa, juros remuneratórios e moratórios, devendo incidir sobre o débito tão somente a Comissão de Permanência e IOF, nos termos do contrato. Por fim, arbitrou os honorários advocatícios em 15% sob o valor atualizado da causa e, considerando que a autora decaiu de parte de seu pedido, distribuiu o pagamento de custas, despesas processuais entre as partes, na base de 50% para cada qual, que arcará com os honorários de seus

patronos, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. (id nº 183449456)

Pois bem.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Alega o apelante a inviabilidade da Ação, visto que supostamente ajuizada sem a documentação hábil para tal, quer seja de planilha demonstrativa da memória de cálculo do débito, e ausência de comprovação de repasse do valor em conta corrente do Embargante, aduzindo nulidade da execução.

À vista disso é imperioso destacar que o instrumento contratual representado pela CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA nº . 40/02234-X (ID. Num. 72688202 pág. 12-19 dos autos da Ação de Execução), traz em seu bojo todos os requisitos intrínsecos para legitimar a Ação, sendo incontestavelmente certo e líquido, tanto é que o valor da dívida está cristalinamente demonstrado com todas suas peculiaridades e encargos através de planilha de conta vinculada acostada à inicial (id nº 72688202), a qual observa estritamente as cláusulas pactuadas entre as partes. É também exigível por força do instrumento deliberadamente pactuado, além da dívida se encontrar vencida e não paga pela parte embargante.

Diferentemente dos sustentado pelo Embargante, não há que se falar em nulidade da execução, uma vez que
consta dos autos executórios nº

0002557-05.2014.8.11.0028
, o demonstrativo de conta vinculada trazido pelo Exequente (id nº
72688202)
, nos quais é possível identificar de forma clara as taxas,

encargos utilizados e a evolução da dívida,
encontrando
-se aparelhada por título bem formalizado, ou seja, a Cédula Rural
Pignoratícia
nº
40/02234-X
,

firmada em
13/05/2013
(id nº 48002592 – autos da execução)
,
especificando os períodos cobrados e os encargos financeiros incidentes, tais como juros, taxa cobrada ao ano e encargos moratórios, além da destinação do crédito, autorizando o prosseguimento da execução, conforme bem decidiu a sentença singular.

O respectivo instrumento contratual não apenas fixa quais os encargos incidiram em relação ao negócio jurídico, como também estabelece os termos iniciais e finais de cada encargo especifico, observando a legislação e jurisprudência pátria.

A obrigação estampada na cédula preenche os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, tendo em vista que o devedor/embargante assumiram o compromisso de entregarem determinada quantia em dinheiro ao credor, em determinada data, vindo a descumprir com o dever assumido.

Assim, verifico que a cédula rural pignoratícia, bem como o demonstrativo de conta vinculada trazidos na execução discriminam os encargos exigidos

são válidos e suficientes para permitir

ao devedor/embargante compreender o que esta sendo executado, não se falando em cerceamento de defesa.

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos documentos hábeis ou argumentos capazes

de desconstituir o débito exequendo, limitando-se a atacar a sua certeza e liquidez.

Nesse sentido, os documentos constantes de execução são suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes sobre a evolução da dívida,

não há que se falar em iliquidez do título.

Assim, resta demonstrada a existência dos requisitos do artigo 798, do Código de Processo Civil, não sendo possível falar-se em ausência de titulo executivo extrajudicial, tampouco em nulidade da execução.

Ademais, por ser regulada em lei especial, a legislação específica não prevê, ainda, a obrigatoriedade de comprovação de liberação de crédito e sua utilização, nem mesmo demonstrativo da conta corrente, bastando planilha de cálculo, como a existência nos autos (id nº 72688202)

A matéria se encontra inclusive sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº
1.291.575
/PR,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

[...]. 2. "
O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo de débito, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004)"
. 3. Agravo regimental não provido”. (EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA)

Deste modo, não há que se falar em inexistência de título executivo.

Alega, ainda, a inépcia da inicial por ausência de
comprovante de repasse do valor em conta corrente, entretanto, referido argumento também não prospera, uma vez que consta da Cédula

Rural Pignoratícia nº 40/02234-X que o crédito destina-se ao custeio de Bovinocultura

- Corte – Cria/Recria/engorda – indeterminado existente no imóvel Haras Santa Rita, matrícula 11.800, situado no distrito de Zona Rural, Município de Poconè/MT de propriedade do embargante (id nº 72688202)

Assim

considerando que o valor financiado foi utilizado para custear

a atividade de bovinocultura, não há que se falar em comprovante de depósito em conta do apelante.

Ademais, cabe ao réu comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivo do direito do autor, a luz do

inciso II, art. 373 CPC, no entanto, o Embargante não apresentou nenhuma prova de quitação do débito ou contestou a existência do negócio pactuado, se restringindo a arguir a ilegalidade dos encargos contratuais pactuados.

Outrossim, não há que se falar em ausência de constituição em mora, por falta de notificação extrajudicial, já que inexiste tal previsão

no decreto-lei 167/67, em seu art. 11, senão vejamos:

“Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo Único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor”.

Assim, o inadimplemento de qualquer obrigação do emitente do título, ou de terceiro prestante da garantia real importa em vencimento antecipado da cédula rural, independentemente de prévia notificação.

Ademais, acertadamente fundamentou a sentença recorrida:

“(...)
A preliminar de inépcia por ausência de notificação prévia merece ser afastada, uma vez que, como demonstrado, é desnecessária quando tratar-se de dívida

pré-avençada entre as partes em todos os seus termos, quais sejam, valores e vencimento.

A notificação extrajudicial necessária

para constituição em mora ocorre quando se trata de mora “ex persona”, isto é, quando não há termpo previamente acordado para cumprimento da obrigação.

De outro norte, nos casos em que há obrigação de caráter prático, líquida e com termo certo estipulado na avença tem-se a mora ex re, que independe de prévia interpelação.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse processual ao considerar que para a constituição em mora não se faz necessário o protesto cambiário ou a notificação do devedor, haja vista que esta se caracteriza

com o simples vencimento do prazo estipulado na cédula, consoante interpretação dada ao art. 11 do Decreto 167/67, combinado com o art. 5º da lei nº 6.840/80.
(...) –
id nº 183449456

Assim, não há que se falar em inépcia da inicial ou falta de interesse processual ou

inexistência de título executivo.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula rural em comento, afigura-se inviável, na medida em que a legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), nos créditos incentivados, prevê a capitalização semestral dos juros e,
mediante acordo entre as partes, permite que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz:
“A legislação sobre cédulas de crédito rural,comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
. ”
(grifei).

Assim, prevalece o entendimento já pacificado pelo STJ, de que é possível a capitalização mensal dos juros, desde que prevista no contrato e desde que o pacto seja posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), que autorizou a capitalização dos juros, como no caso dos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. No caso, consta do acórdão que a taxa fixada ao mês não discrepa da média de mercado para a mesma modalidade contratual, não havendo falar em abusividade, o que não pode ser revisto em sede de recurso especial, tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ”
(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 746.660/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 20/04/2017, DJe do dia 03/05/2017).

Ademais, tem-se que a citada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02234-X, na cláusula “Encargos Financeiros” (id nº 72688202 – pág 13), verifica-se a

previsão expressa da pactuação. Ademais, do demonstrativo de conta vinculada (id nº 72688202 – pág 10) também consta expressa previsão da capitalização mensal de juros, sendo, portanto, lícita a sua cobrança.

Recorre ainda da fixação do
ônus sucumbências,
para que o ônus de sucumbência ser atribuído, exclusivamente, ao embargado/apelado.

Também não prospera referida pretensão.

Isto porque a r. sentença fundamentou a decisão na aplicação do artigo 86 do CPC/2015, que assim prevê:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

A sentença embargada reconheceu a existência e legalidade da divida, bem como do título executado, a aplicação de comissão de permanência de acordo com o contrato pactuado entre as partes, sendo afastada a aplicação de juros e multa dos cálculos da execução, refutando os outros pedidos do Embargante.

Assim, julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, como estabeleceu a sentença recorrida, de modo que não merece reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da

instituição financeira,
majoro os honorários advocatícios para 18% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024